Tribunal: TCU
Processo: 044.513/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3586/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.513/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivanilda Coimbra Moreira (XXX.359.901-XX); Janira de Figueiredo Romero (XXX.901.281-XX); Mario Alexandre Panosso (XXX.606.670-XX); Mariuza Matos de Oliveira (XXX.660.201-XX); Osvaneth Aparecida Grisolia (XXX.034.211-XX); Patricia Avena de Borba (XXX.122.740-XX); Rafael Rufino Lopes Neto (XXX.297.897-XX); Rogenio Pastana Calixto (XXX.785.032-XX); Roseane Maria Foresta (XXX.482.020-XX); Telma Lucia de Oliveira Maciel (XXX.752.262-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.